Tribunal: TJMT
Processo: 1038588-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038588-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS COELHO LOPES - CPF: 038.355.951-05 (EMBARGADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA – EXCLUSÃO DO CERTAME – IRRAZOABILIDADE - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ERRO DE FATO E OMISSÃO INEXISTENTES – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 59753051),
oposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, à unanimidade, reformou a sentença de Primeiro Grau, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado por Marcos Vinícius Coelho Lopes.

Pretendia o Impetrante o seu retorno ao concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia, regulado pelo Edital n 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, no qual havia sido aprovado nas primeiras três fases, todavia, eliminado na última, da Investigação Social, sob o fundamento de não ter apresentado fotografia 3x4 datada, conforme exigência editalícia, o que desafiou a interposição de Recurso de Apelação, provido, à unanimidade (id. 57249484).

O Embargante afirma haver erro de fato e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não respeitados os princípios da legalidade, da igualdade e da vinculação ao edital. Ademais, prequestiona a matéria em foco (id. 59753051).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado (id.
67571980
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, primeiramente, porque não desconsiderados os princípios norteadores do concurso público, mas, apenas, entendido como de maior relevância um quarto princípio, o da razoabilidade, que, tal como o da
legalidade, o da igualdade e o da vinculação ao edital, norteia as relações inerentes ao concurso público
. Em segundo lugar, visto que, como bem fundamentado no acórdão pretérito, o objetivo a que se destina a exigência da fotografia datada, qual seja, a garantia da identificação do candidato, mediante a apresentação de foto recente, fora devidamente atendido.

Com efeito, inolvidável que a ausência do registro de data na foto 3x4 apresentada não constituiu óbice à eficiente investigação social do candidato, que fora aprovado em todas as fases anteriores do certame, notadamente, considerando que ele apresentou todos os documentos exigidos na fase investigatória, nada se observando de registro que desabonasse a sua conduta.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, pois não há considerar o acórdão eivado de vício, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, visto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, anoto que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021